Tribunal: TJBA
Processo: 0509603-52.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509603-52.2018.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: PAULO ROBERTO MEIRA LEITE JUNIOR

Advogado(s):GIOVANNA GONCALVES SILVA, LETICIA CORREIA DANTAS BRANDAO, GUSTAVO SILVA BARBOSA, TATIANA RIBEIRO LAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL AFASTADAS.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRAS DE EXPANSÃO COM USO DE EXPLOSIVOS. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR FATO DE PREPOSTO. INDENIZAÇÕES POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica, em virtude de danos estruturais causados em imóvel residencial por explosões ocorridas durante obras de expansão da rede elétrica.

2. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA julgou procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 15.935,00 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais.

3. Recurso de apelação interposto pela concessionária, reiterando as preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial e, no mérito, sustentando ausência de responsabilidade, nexo de causalidade e prova dos danos.

4. Apelado apresentou contrarrazões, pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:
a
) saber se a concessionária de energia elétrica é parte legítima para responder por danos causados por empresa terceirizada durante a execução de obras de expansão;
b)
saber se estão presentes os elementos da responsabilidade civil para a condenação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, diante da responsabilidade objetiva da concessionária por atos praticados por terceiros contratados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, bem como da incidência do Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º).

7. Inépcia da inicial afastada, por conter narrativa clara dos fatos, provas documentais adequadas e condições para o pleno exercício da ampla defesa.

8. Reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária, à luz do art. 14 do CDC, afastando-se a tese de fato de terceiro, uma vez que a empresa contratada atuava como preposta da apelante.

9. Valoração das provas produzidas (fotografias, orçamentos e protocolos de reclamação), aliadas à conduta da recorrente de não produzir a prova pericial, reforçam o nexo de causalidade e a verossimilhança das alegações.

10. Manutenção do valor fixado a título de danos materiais com base em orçamento acostado aos autos.

11. Configuração do dano moral pela violação ao direito à moradia segura, sendo o montante de R$ 7.000,00 adequado e proporcional.

12. Jurisprudência colacionada corrobora os fundamentos adotados, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público e a reparação por danos decorrentes da má prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento:
“É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público por danos causados por empresa terceirizada durante a execução de atividades inerentes à sua função, sendo devida a reparação por danos materiais e morais diante da comprovação do nexo de causalidade, ainda que ausente prova pericial, quando presentes outros elementos probatórios idôneos.”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVII e LIV; art. 37, § 6º

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII; 7º, parágrafo único; 14; 17; 22; 25, §1º

Código Civil, art. 389, parágrafo único; art. 406, §1º

Código de Processo Civil, arts. 373, II; 487, I; 1.026, §2º; 85, §§ 2º e 11

Lei nº 14.905/2024

Jurisprudência relevante citada

TJ-CE - AC: 0000254-87.2017.8.06.0210, Rel. Heraclito Vieira de Sousa Neto, j. 28/07/2021

TJ-MS - AC: 08142927520228120001, Rel. Marcelo Câmara Rasslan, j. 02/10/2024

TJ-RS - AC: 70081391062, Rel. Marilene Bonzanini, j. 13/06/2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
0509603-52.2018.8.05.0274

em que figuram como
Apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e apelado

PAULO ROBERTO MEIRA LEITE JUNIOR

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGA
R

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora